Tribunal: TJMT
Processo: 0006357-82.2015.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006357-82.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPESAS FINANCEIRAS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Embargo de Declaração não pode ser usado para rediscussão da matéria.

2. Inexiste omissão se a matéria não foi objeto do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Trata-se de Embargo de Declaração com efeito infringente oposto por ADM DO BRASIL LTDA, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124728154, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reconhecer a decadência do crédito tributário.

O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, em razão de inobservância ao Tema 1.076/STJ que dispõe sobre a condenação de honorários sucumbenciais.

Alega obscuridade quanto ao ressarcimento das custas processuais referentes à carta de fiança e seguro garantia oferecidos na execução fiscal.

O Embargado apresenta contrarrazões no ID nº 135019252.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2. Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira

inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

A embargante insurge contra acórdão, sob fundamento de que é omisso, pois não observou a tese firmada no Tema nº 1076/STJ.

Essa irresignação, contudo, não merece prosperar.

No acórdão os honorários sucumbenciais foram arbitrados nos seguintes termos:

Considerando o provimento do recurso da ADM DO BRASIL LTDA, bem como o trabalho adicional, majoro a verba sucumbencial já estabelecida em sentença em mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sobre a quantia já estabelecida, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

Como se vê, o v. acórdão tratou de forma específica dos honorários advocatícios, em que pese diversamente do que pretende o Embargante. Assim, a revisão manifestada no Embargo de Declaração se volta para rediscussão da matéria, inviável na via escolhida.

Ademais, o v. acórdão determinou a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, não tratando das despesas financeiras com carta de fiança e prêmio de seguro, que não foram objeto da irresignação recursal.

Considerando, portanto, que as despesas com carta de fiança e prêmio de seguro não foram objeto do Recurso de Apelação é possível afirmar, com segurança, pela inexistência de omissão no acórdão embargado.

Com essas considerações,
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022